Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702413-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Licea Madalena da Silva Pires D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos no 0702675-50.2024.8.07.0011, assim redigida (Id. 210391159 dos autos do processo de origem): "Trata-se de pretensão que tem por objetivo discutir possível desfalque de saldo PASEP. Em defesa, o Banco do Brasil suscita preliminares de 1) falta de interesse de agir, 2) ilegitimidade passiva, 3) chamamento ao processo, 4) incompetência da justiça estadual, 5) impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora. Passo a sanear o feito. Do interesse de agir O requerido a falta de interesse de agir dos autores, posto que a pretensão autoral não teria sido resistida. O interesse de agir configura-se com a existência do binômio necessidade-adequação. A necessidade faz referência ao fato de a parte, para ver sua pretensão satisfeita, precisar da tutela do Poder Judiciário, já a adequação, à utilização de meio processual apto à solução da lide. No caso em comento, ante a alusão da parte autora em não ter obtido o resultado almejado extrajudicialmente, sendo necessária a intervenção do Judiciário quanto à questão suscitada, presente está o interesse de agir, razão por que rejeito a preliminar. Da legitimidade passiva Em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP): 1) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa; 2) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e 3) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Dessa forma, indefiro a preliminar de ilegitimidade passiva. Da Competência Entende o réu que a competência deve ser deslocada para a Justiça Federal, diante do interesse da União, ao mesmo tempo em que a chama ao processo. Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil, como já esclarecido anteriormente. Firmo a competência deste juízo. Da impugnação à gratuidade de justiça Ao revés do que fora sustentado pela parte ré, constam, nos presentes autos, elementos suficientes que garantem à autora a concessão da justiça gratuita, tendo sido estes devidamente analisados quando do deferimento de referido benefício. Destaca-se, ainda, que o promovido não apresentou qualquer prova concreta hábil a desconstituir o direito da promovente. Logo, também rejeito esta preliminar. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. Encaminhe-se os autos à contadoria judicial para atualizar o valor existente na conta de PASEP, com os índices fornecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional e, ao final, comparar com o valor levantado pela autora. Após, vistas às partes das conclusões.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 64765094) a agravante afirma, em síntese, que a União deve ser incluída no polo passivo da presente relação jurídica processual. Além disso sustenta que a Justiça Federal tem competência absoluta para apreciar e julgar a demanda proposta em seu desfavor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja reconhecida a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal. O valor referente ao reparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 64765096 e Id. 64765098). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a alegada legitimidade passiva da União para integrar a relação jurídica processual; e b) a competência do Juízo singular para o processamento da demanda. Observa-se que em sua contestação (Id. 205196946 dos autos do processo de origem) a sociedade anônima ora agravante requereu o chamamento da União ao processo. Ocorre que ao contrário do sustentado pelo ora recorrente, o caso em deslinde não está relacionado à atuação do Conselho Diretor ou da Secretaria do Tesouro Nacional. Trata-se, em verdade, da alegada má administração dos fundos referentes ao PASEP. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RESSARCIMENTO. DANOS. PASEP. VALORES. UNIÃO. REPASSE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRADOR DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO DECENAL. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, visto que, realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição. Assim, não há que falar em chamamento ao processo ou em litisconsórcio passivo necessário com a União. 3. Nos termos das teses jurídicas fixadas por esta Corte no julgamento do IRDR n.o 0720138-77.2020.8.07.0000, "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". 4. Agravo interno julgado prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1865143, 07160803120208070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. PASEP. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSOLIDAÇÃO. UNIÃO FEDERAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1895936/TO e no 1951931/DF (Tema 1150), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP e o prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é decenal, conforme previsão do artigo 205, do Código Civil, sendo que o termo inicial é o dia em que o titular tomou ciência dos desfalques. No caso dos autos, a causa de pedir se restringe à suposta ação do Banco do Brasil S.A., na qualidade de responsável pela administração dos valores depositados no Fundo, não existindo, portanto, interesse da União Federal para figurar na demanda.” (Acórdão no 1839156, 07185096820208070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais o art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal. No entanto, as entidades públicas constituídas sob a forma de sociedade de economia mista não foram incluídas pelo Texto Constitucional dentre essas hipóteses. Por essa razão, as ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na justiça estadual ou distrital comum. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. 1. A ação ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, objetivando o cálculo da correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP e a incidência de juros, impõe a aplicação das regras de fixação de competência concernentes às sociedades de economia, uma vez que o conflito de competência não é instrumento processual servil à discussão versando sobre a legitimidade ad causam. 2. Destarte, sendo o Banco do Brasil uma Sociedade de Economia Mista, não se inclui na relação prevista no art. 109, I, da Constituição da República, de modo a excluir a competência da Justiça Federal, a teor do que preceitua a Súmula n.o 42 desta Corte: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Estadual. (CC 43.891/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1a Seção, julgado em 13/12/2004) (Ressalvam-se os grifos) Além disso a administração dos fundos relativos ao PASEP é atribuição da ora recorrente, não havendo interesse a ser defendido pela União a respeito da eventual má gestão dessas quantias. Por essa razão a pretensão exercida pela recorrida relativamente à apuração de eventuais danos materiais em virtude da ausência de correção monetária dos valores aportados ao PASEP deve ser direcionada à ora agravante, razão pela qual a competência do Juízo singular deve ser mantida. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator